Tribunal: STF
Processo: HC 266659
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Absolvição. Dosimetria. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Constantino Duarte contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.015.050/ES (evento 40).

O paciente foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal (evento 21).

No presente writ, a Defesa aduz serem inidôneos os fundamentos que embasaram a decisão de pronúncia e o decreto condenatório. Aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Alega que a condenação está baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e em testemunhos de “ouvi dizer”. Assevera a necessidade de redução da pena-base e afastamento da gravante da reincidência. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia e da sentença condenatória impostas ao paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 40):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PEDIDO DEDUZIDO EM ARESP ANTERIORMENTE JULGADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
1. A causa de pedir e o pedido deste habeas corpus são idênticos aos do AREsp n. 2.396.696/ES, interposto contra o mesmo acórdão e também atribuído a esta relatoria. Desse agravo se conheceu para se conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento, na extensão. 
2. Apesar de o mencionado agravo em recurso especial ter merecido conhecimento para se conhecer em parte do recurso especial, as matérias jurídicas suscitadas pela defesa foram devidamente analisadas no momento do julgamento do recurso, o que revela, sim, a reiteração de pedido. Inclusive, houve interposição de agravo regimental, tendo a decisão sido confirmada pelo colegiado, bem como o acórdão transitado em julgado. 
3. Tratando-se de idênticos pedidos, inexistem meios processuais diversos à discussão e rediscussão da matéria, sob pena de afronta aos mais comezinhos princípios constitucionais, processuais e penais. 
4. "A discussão do tema, por via diversa da recursal, embora por um lado seja benéfica ao réu - na medida em que o habeas corpus não exige os requisitos próprios do recurso especial -, por outro viés implica o ônus de arcar com os efeitos dessa opção, inclusive com a eventual impossibilidade de rediscutir os mesmos temas por meio de recurso próprio e outros meios de impugnação" (AgRg no HC n. 589.923/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022). 
5. Consigne-se, outrossim, que, malgrado tenha havido a incidência do verbete 7/STJ em relação ao capítulo decisório atinente à condenação, bem como quanto à ausência de prequestionamento quanto à agravante da reincidência, no julgamento do AREsp n. 2.396.696/ES, ainda assim seria possível, se fosse o caso, superar os óbices apontados, caso houvesse ilegalidade tal que autorizasse a suplantar a questão da admissibilidade, viabilizando, por conseguinte, a concessão de habeas corpus ex officio, nos moldes do que dispõe o art. 654, § 2º, do CPP, situação não evidenciada na ocasião.
6. "Ademais, não pode esta Corte, sob pena de violação à coisa julgada e à competência constitucional reservada ao Supremo Tribunal Federal, no art. 102 da Constituição Federal, reformar suas próprias decisões já transitadas em julgado, a não ser pela via específica da revisão criminal, mediante a demonstração do cumprimento dos requisitos legalmente previstos" (AgRg no HC n. 683.511/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021). 
7. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

 Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 37):

“(...)
O presente recurso não merece prosperar ante a inexistência de razões aptas a abalar os fundamentos da decisão objurgada.
Com efeito, conforme mencionado na decisão agravada, a causa de pedir e o pedido deste habeas corpus são idênticos aos do AREsp n. 2.396.696/ES, interposto contra o mesmo acórdão e também atribuído a esta relatoria. Desse agravo se conheceu para se conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento, na extensão.
Apesar de o mencionado agravo em recurso especial ter merecido conhecimento para se conhecer em parte do recurso especial, as matérias jurídicas suscitadas pela defesa foram devidamente analisadas no momento do julgamento do recurso, o que revela, sim, a reiteração de pedido. Inclusive, houve interposição de agravo regimental, tendo a decisão sido confirmada pelo colegiado, bem como o acórdão transitado em julgado.
Tratando-se de idênticos pedidos, inexistem meios processuais diversos à discussão e rediscussão da matéria, sob pena de afronta aos mais comezinhos princípios constitucionais, processuais e penais.
(...)
Consigne-se, outrossim, que, malgrado tenha havido a incidência do verbete 7/STJ em relação ao capítulo atinente à condenação, bem como quanto à ausência de prequestionamento quanto à agravante da reincidência, no julgamento do AREsp n. 2.396.696/ES, ainda assim seria possível, se fosse o caso, superar os referidos óbices, caso houvesse ilegalidade tal que autorizasse a suplantar a questão da admissibilidade, viabilizando, por conseguinte, a concessão de habeas corpus ex officio, nos moldes do que dispõe o art. 654, § 2º, do CPP, situação não evidenciada na ocasião.
(...)
Dessarte, eventual irresignação quanto ao tema em referência deveria ser agitada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida neste Tribunal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente